Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. CONCURSO FORMAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. VIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

I – Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados, sendo insuficiente a informação lançada apenas com base nas declarações do suposto menor.

II – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.

III – O emprego de facas para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena no crime de roubo, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.

IV – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

V – Face a absolvição do réu da prática do crime de corrupção de menor e da manutenção da condenação por cinco delitos de roubo, reduz-se a fração de aumento aplicada ao concurso formal de crimes de 1/2 (um meio) para 1/3 (um terço).

VI – Cominada a pena acima de 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

VII – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.